Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600491-04.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600491-04.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600491-
04.2024.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo Prestador de
contas ELEICAO 2024 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA VEREADOR, Maria Augusta de Almeida,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019 e, condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 3.379,07 (três mil, trezentos e
sententa nove reais e sete centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 ( Prestação de Contas Eleitorais de Maria Augusta de Almeida,
candidata a vereadora, julgada aprovadas com ressalvas em razão de excesso de R$ 3.379,07 (três
mil, trezentos e setenta e nove reais e sete centavos), em desconformidade com o estabelecido no
27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 4.977,58 em recursos financeiros
de recursos próprios, além de conta bancária não declarada e abertura da conta em atraso.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610140
10/07/2025
19:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44610140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.709

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600491-
04.2024.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA VEREADOR
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRENTE: MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
MULTA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE
MULTA. DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
NÃO
INTEGRAM
O
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. EXCLUSÃO DE
VALOR DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
PROVIMENTO
PARCIAL
COM
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL DE MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo
de vereadora, aplicando multa em razão da
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento.

Num. 44610140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se houve extrapolação do limite de
autofinanciamento; (ii) se os gastos com
honorários advocatícios e contábeis, e a
doação estimável em dinheiro devem ser
computados para fins de cálculo do limite
de autofinanciamento; e (iii) se o valor da
multa aplicada deve ser reduzido em
observância
ao
princípio
da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os gastos com honorários advocatícios e
contábeis não se inserem no limite de
gastos de campanha, conforme art. 4º, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A doação estimável em dinheiro no valor
de R$ 300,00 realizada pela prestadora de
contas não integra o valor total e não afeta
o limite de autofinanciamento, nos termos
do § 3º, art. 27, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5.
O
valor
excedido
ao
limite
de
autofinanciamento, após a exclusão dos
valores referentes aos honorários e à
doação estimável, não justifica a aplicação
da multa no patamar máximo, sendo
adequada a sua redução para 30% do valor
excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para
reduzir a multa aplicada.
Tese de julgamento: 1. Os gastos com
honorários advocatícios e contábeis não se
incluem no limite de gastos de campanha.
2. Doações estimáveis em dinheiro, dentro
dos limites legais, não são computadas no
limite de autofinanciamento. 3. A multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento
deve
ser
proporcional
ao
excesso
verificado.

Num. 44610140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 23, §§ 1º, 2º-A e 7º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, §
5º, 27, §§ 1º e 3º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, PCE nº 0601643-37/DF, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO, j. 9.4.2024;
TSE, PC nº 0601214-41/DF, Rel. Min.
SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, j. 6.10.2022;
TRE-AC, RE nº060060685, Rel. Felipe
Henrique De Souza, DJE 28/01/2025;
TRE-PR, RE nº 060044430, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE. 19/12/2024;
TRE-PR, RE nº 060060018, Rel. Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE.
13/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona
Eleitoral de Loanda/PR, que aprovou com ressalvas as contas apresentadas por MARIA
AUGUSTA DE ALMEIDA, candidata ao cargo de vereadora, pelo Partido Social Democrático -
PSD, em São Pedro do Paraná/PR, nas eleições municipais de 2024, e condenou-a ao
pagamento da multa de R$ 3.379,07 (três mil trezentos e setenta e nove reais e sete centavos).
Publicado o edital (id. 44491888), decorreu in albis qualquer impugnação (id. 44491891).

Num. 44610140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
No parecer conclusivo (id. 44491899), o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, em razão das seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de
contas e na abertura de conta corrente; ii) extrapolação do limite previsto no art. 27,§ 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 em 3.379,07; iii) existência de contas bancárias não registradas
na SPCE.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44491902).
Sobreveio a r. sentença (id. 44491903), em que o MM. Juiz a quo julgou aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas, em razão da existência de contas bancárias não registradas
no SPCE - mas que não foram movimentadas; do atraso na abertura da conta bancária de
“Doações para Campanha”, de apenas dois dias; e face o excesso de R$ 3.379,07 (três mil
trezentos e setenta a nove reais e sete centavos) de autofinanciamento, determinando o
pagamento da multa de 100% sobre esse valor, pela prestadora de contas.
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44491907),
alegando erro de interpretação quanto à composição do limite de autofinanciamento, sustentando
que parte dos valores considerados excedentes dizem respeito a despesas que, por expressa
orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não devem ser computadas para esse fim. A
recorrente argumenta que os valores despendidos com honorários advocatícios (R$ 1.000,00),
contábeis (R$ 1.000,00) e com administrador financeiro (R$ 500,00) foram todos pagos com
recursos próprios, não integrando o limite de 10% para autofinanciamento de campanha.
Sustenta, ainda, que foi considerada indevida, para fins de multa a cessão de uso de veículo
próprio estimada em 300,00 bem como despesa acessória de R$ 1.000,00 referente a
combustível utilizado durante a campanha, sendo que tais valores, de acordo com a legislação e
jurisprudência aplicáveis, também não integram o limite de autofinanciamento por não
representarem gastos com potencial de desequilibrar a disputa eleitoral. Com base nessas
razões, defende que o valor da multa de R$ 3.379,07 (três mil trezentos e setenta e nove reais e
sete centavos) deve ser zerado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
eleitoral e, no mérito, o acolhimento para se julgar as contas aprovadas e afastar a multa
imposta.
A decisão de id. 44492833, concedeu o efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto,
suspendendo a exigibilidade da multa imposta na r. sentença até que a decisão seja acobertada
pelos efeitos da coisa julgada.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto, para o fim de reduzir o valor do extrapolamento e o
percentual da multa aplicada (id. 44532185).
É o relatório.

VOTO
II.I. Da admissibilidade:

Num. 44610140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença através da publicação
no DJE nº 75/2025, páginas 673/677, em 23/04/2025 - quarta-feira, e o recurso eleitoral foi
interposto em 28/04/2025 - segunda-feira, após 26/04/2025 - sábado e 27/04/2025 - domingo, ou
seja, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res.
nº 23.607/2019-TSE, cuja contagem se dá em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de
Processo Civil.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.II - Da extrapolação do limite de autofinanciamento:
No mérito, a recorrente, que concorreu ao cargo de vereador em São Pedro do Paraná/PR, teve
as contas aprovadas com ressalvas pelo Juízo a quo em razão da existência de contas bancárias
não registradas no SPCE; do atraso na abertura da conta bancária de “Doações para
Campanha”; e face o excesso de R$ 3.379,07 (três mil trezentos e setenta e nove reais e sete
centavos) de autofinanciamento, em razão do qual foi determinado o pagamento da multa de
100% sobre esse valor, pela prestadora de contas.
Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento. José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente
de “doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo
se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua
pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Desse entendimento já está consolidado na jurisprudência, cite-se o precedente de outro
regional:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
(AUTOFINANCIAMENTO).
VALOR
EXPRESSIVO
EXCEDIDO. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E

Num. 44610140 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM ATÉ 100% DO VALOR
EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Recurso eleitoral interposto por DJAHILSON AMERICO DE OLIVEIRA SOUZA,
que concorreu ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, em
Brasiléia, pelo partido Republicanos, em face da sentença do Juízo Eleitoral da 6ª
zona que julgou DESAPROVADAS as contas de campanha com imposição de
multa nos termos dos arts. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
II - Questão em discussão:
2. (I) se a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios
(autofinanciamento) compromete a regularidade das contas de campanha; (II) se
incide os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor em
excesso; e (III) incidência da multa de até 100% do valor excedido.
III - Razões de decidir:
3. As normas referentes ao autofinanciamento de campanha objetiva a isonomia e o
equilíbrio da disputa eleitoral. A legislação é clara e objetiva ao definir o montante a
ser disponibilizado.
4. O valor dos recursos próprios doados supera o percentual previsto no art. 27, §1º
da Resolução TSE 23.607/2019.
5. O Tribunal Superior Eleitoral entende que os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade podem ser adotados para se levar à aprovação das contas com
ressalvas em casos como tais, desde que o valor em questão não supere o
montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) ou que,
sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido não supere 10% do total da
arrecadação da campanha. Contudo, no caso dos autos, o valor em excesso
supera o montante de R$ 1.064,10, bem como representa, também, mais de 10%
do total arrecadado (R$ 5.000,00).
6. Irregularidade grave e insanável que compromete a isonomia e equilíbrio das
eleições.
7. Imposição da multa em até 100% do valor em excesso independentemente da
boa-fé do candidato.
IV - Dispositivo:
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: Resolução TSE nº 23.607/2019, Lei das Eleições, 9.504/97.

Num. 44610140 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE. RESPE: 303920156130034 Belo Horizonte/MG 70922016, Relator: Min.
Luciana Christina Guimaraes Lossio, Data de Julgamento: 16/03/2017; e
TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060081387,
Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/10/2023.
(TRE/AC RECURSO ELEITORAL nº060060685, Acórdão, Des. Felipe Henrique De
Souza, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/01/2025).
Na hipótese, constou no parecer conclusivo (id. 44491899) que o valor dos recursos próprios
supera em R$ 3.379,07 (três mil trezentos e setenta e nove reais e sete centavos) o limite
previsto no art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
Segundo consta no relatório de limite de gastos emitido pelo TSE para as eleições de 2024,
anexo à Portaria - TSE nº 593/2024, para o cargo de vereador em São Pedro do Paraná/PR, o
valor total corresponde a R$ 15.985,07 (quinze mil novecentos e oitenta e cinco reais e sete
centavos) e, dessa forma, o autofinanciamento estaria limitado a 10% sobre esse valor, ou seja, a
R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
No caso, a candidata realizou doações a sua própria campanha no valor de R$ 4.977,58 (quatro
mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), havendo supostamente um
excesso de R$ 3.379,08 (três mil trezentos e setenta e nove reais e oito centavos) quanto ao
limite de R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), superando-o
em 211,39%.
Nesse cenário, o valor em excesso, de R$ 3.379,08 (três mil trezentos e setenta e nove reais e
oito centavos), representaria 54,61% do total arrecadado para a campanha eleitoral, que foi de
R$ 6.187,58 (seis mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) id. 44491886.
De outra banda, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) refere-se a despesas com
pagamento de honorários contábeis e de advogados, os quais não se inserem no limite de gastos
de campanha, conforme art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim dispõe o citado normativo:
Do Limite de Gastos
Art. 4º Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral
[...]
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de

Num. 44610140 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos
ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Da mesma forma, a doação estimável em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos reais) realizada pela
prestadora de contas não integra o valor total e não afeta o limite em comento, nos termos do §
3º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
[...]
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .

Assim, desconsiderando os valores pagos a título de honorários do profissional de contabilidade e
advocatícios (R$ 2.000,00), e o valor da doação de valor estimável realizada pela própria
prestadora de contas (R$ 300,00), tem-se o valor que efetivamente excedeu ao limite de R$
1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), é o valor de R$ 1.079,08
(mil e setenta e nove reais e oito centavos).
No que tange à despesa com o administrador financeiro, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), não há previsão para ser, da mesma forma, excluída do cômputo das despesas de
campanha, razão pela qual subsiste esse valor como excesso ao limite de autofinanciamento.
A princípio, o excesso apurado é dotado de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das
contas, eis R$ 1.079,08 (mil e setenta e nove reais e oito centavos) representam 17,44% dos
recursos de campanha, valor e percentual superiores ao montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos), e ao percentual de 10% do total da arrecadação da campanha,
cujos patamares o C. TSE se vale para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para julgar aprovadas com ressalvas as contas. Nesse sentido: Nesse sentido: PCE
nº 0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº
0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de
28.10.2022.
No ponto, embora fosse possível a desaprovação das contas, mas, em vista do princípio
da non reformatio in pejus mantém-se a decisão proferida no primeiro grau pela aprovação
com ressalvas.
Assim, repise-se, afastando-se o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) relativos aos
valores de despesas com honorários contábeis e advocatícios, além do valor de doação de valor
estimável realizado pela prestadora de contas, resta o valor em excesso ao limite de
autofinanciamento de R$ 1.079,08 (mil e setenta e nove reais e oito centavos), cujo valor não é

Num. 44610140 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
relevante para que se aplique a multa de 100% sobre referido valor, restando adequada a
aplicação de multa no patamar de 30% sobre R$ 1.079,08 (mil e setenta e nove reais e oito
centavos), seguindo precedentes desta Corte, o que resulta na multa de R$ 323,72 (trezentos e
vinte e três reais e setenta e dois centavos).
Nesse palmilhar, cite-se recente decisão desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM RECURSOS
PRÓPRIOS. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que aprovou com ressalvas as contas
de campanha do recorrente, aplicando multa equivalente a 100% do excesso de
gastos com recursos próprios, fixada em R$ 4.677,44. A irregularidade decorreu da
extrapolação em 66,47% do limite permitido, conforme previsto no art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O recorrente sustenta que a infração foi
meramente formal, sem intenção de descumprir a legislação, e pleiteia a redução
da multa com fundamento na proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa aplicada em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento deve ser reduzida em observância ao
princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extrapolação do limite de autofinanciamento compromete os princípios da
igualdade de chances entre candidatos e da lisura do processo eleitoral, justificando
a aplicação de penalidade.

4. A jurisprudência orienta que a multa prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 admite gradação, devendo ser aplicada de forma proporcional ao
excesso verificado.

5. No caso concreto, o excesso identificado (R$ 2.338,72) representa 66,47% do
limite permitido e 35,96% do total de recursos arrecadados, configurando
irregularidade relevante, mas sem gravidade suficiente para justificar a aplicação da
multa no patamar máximo.

6. Em consonância com precedentes do Tribunal, a multa deve ser reduzida
para 30% do valor excedido, mantendo-se seu caráter pedagógico sem
desconsiderar a proporcionalidade na penalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44610140 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
7. Recurso provido para reduzir a multa aplicada ao percentual de 30% sobre o
excesso verificado, fixando-a em R$ 701,62.
Tese de julgamento:

1. A extrapolação do limite de autofinanciamento configura irregularidade grave,
passível de aplicação de multa nos termos do art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. A multa deve ser graduada conforme o excesso verificado, observando-se os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, §§ 1º, 2º-A e 3º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, § 1º, e 74, III.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060044430, Rel.
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE, 19/12/2024.

(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060060018, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 13/05/2025.) (Grifei)
No caso, considerando que o presente recurso ficou restrito ao valor de multa imputada à
recorrente, para o fim de reduzi-la nos termos antes expostos, o provimento parcial ao recurso
eleitoral, para o fim de excluir do cômputo da multa o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos
reais) relativos aos valores de despesas com honorários contábeis e advocatícios, além do valor
de doação de valor estimável realizado pela prestadora de contas, reduzindo-se a multa aplicada
e, no mais, mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de reduzir a multa aplicada ao valor de R$ 323,72 (trezentos e vinte
e três reais e setenta e dois centavos) e, no mais, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro
grau que aprovou com ressalvas as contas de MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44610140 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019413612900000043548846
Número do documento: 25071019413612900000043548846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:28
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600491-
04.2024.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA VEREADOR,
MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA - Advogado do(a) RECORRENTES: ARMANDO DE MEIRA
GARCIA - PR52853 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025